Tribunal: STF
Processo: HC 233427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Mario Borges do Amaral, apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 855.148/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), mais 2 anos e 4 meses de reclusão, por infração ao art. 35, caput, da mesma lei. Fixou-se o regime inicial semiaberto.



    Irresignados, MP e defesa interpuseram apelações, provida parcialmente a da acusação para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea para a alteração do regime fechado.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem de “habeas corpus” para resgatar a sentença condenatória, retomando o regime semiaberto para início de desconto de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



    2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa (HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do agravante também pelo delito de associação para o tráfico.



    3. Uma vez mantido o patamar da pena aplicada, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, nos termos do art. 33 e 44 do Código Penal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao pleito de refixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca é correto ao declarar que, 



    “embora a quantidade definitiva da pena imposta ao paciente e a sua primariedade recomendem, à primeira vista, a fixação do regime prisional inicial semiaberto, verifico que o regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade concreta da conduta, com destaque para o acréscimo da pena-base decorrente da grande quantidade de entorpecentes apreendidos - 107,65g de cocaína, 226,98g de maconha, 109,99g de ecstasy.



    Como é cediço, a presença de um vetor negativado, a refletir a gravidade concreta do caso, autoriza o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, como feito na origem, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.



    Assim, não há ilegalidade flagrante a coatar no acórdão impugnado.” (grifei)



    Com efeito, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do delito autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente